Tribunal: TJPA
Processo: 0019046-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019046-85.2017.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SONIA MARIA PEREIRA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - 0019046-85.2017.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA PEREIRA RABELO

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELA QUITADA - APREENSÃO DO VEÍCULO - DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇAO - REFORMA DO DECISUM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC -

NÃO OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO NECESSÁRIO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Age com negligência a instituição financeira que, ajuíza ação de busca e apreensão, permitindo a apreensão do bem, mesmo após a quitação.

2.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

3.

Impondo-se a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantum
que se revela condizente com as peculiaridades do caso, estando em consonância com os parâmetros adotados em situações análogas.

4.

Em se tratando de responsabilidade de ordem contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e do art. 240 do CPC.

5.

No caso dos autos, não vislumbro ter havido decaimento mínimo do pedido em favor do apelante, conforme preceituado no parágrafo único do art. 86 do CPC, uma vez que, tanto a parte Autora/Apelada quanto a parte Requerida/Apelante não obteveram o provimento de seu pleito, cabendo assim, a aplicação do citado dispositivo.

6.

A verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua majoração.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
SONIA MARIA PEREIRA RABELO
,
apelada
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 30 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL - 0019046-85.2017.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA PEREIRA RABELO

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SONIA MARIA PEREIRA RABELO
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 10º Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
julgou improcedente os pedidos formulados em sede de reconvenção.

A autora/apelada ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ter firmado com a requerida um contrato de financiamento para aquisição de um veículo automotor, garantido por alienação fiduciária, contudo, deixou a ré de cumprir com sua obrigação, incorrendo em mora. No caso dos autos, o credor fiduciário requereu a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento sob o n° 20023625148, argumentando a constituição da mora da ré decorrente do inadimplemento da parcela n° 11, vencida em 28 de junho de 2016.

Em sede de contestação, a requerida/apelante afirmou a inexistência de mora em face do pagamento regular de todas as prestações mensais do seu contrato de financiamento bancário, destacou que efetuou o pagamento da parcela de n° 011/26 no dia posterior ao seu vencimento, através da 2ª via do boleto obtida no canal de relacionamento da empresa autora, anexando, posteriormente, o comprovante de pagamento ao banco.

Apresentou ainda a requerida, reconvenção na forma legal, pleiteando pelo pagamento de uma indenização por danos morais no valor mínimo de R$34.413,48 (trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), em razão do constrangimento sofrido pelo indevido ajuizamento da presente ação.

O feito seguiu a tramitação regular até a prolação da sentença (ID 8508663), que julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial e na reconvenção, conforme segue:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor em face da inexistência de inadimplemento ou mora das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária e, consequentemente, revogo a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, com fundamento no decreto-lei n°. 911/69.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido formulado pela ré/reconvinte, em face da ausência de danos morais a serem indenizados pela parte c, conscientemente, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor na demanda principal e a ré na demanda secundária ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que, na forma do art. 85, §4°, III do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
. (grifei)

Inconformada, a requerida
SONIA MARIA PEREIRA RABELO
, interpôs recurso de Apelação (ID 8508663), alegando a necessidade de condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposto abuso de direito da autora em ajuizar a ação de busca e apreensão.

Sustentou ainda, quanto à necessidade de reforma dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, tendo em vista a impossibilidade da condenação em partes iguais.

Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais à parte autora, caso seja apreciada a condenação em danos morais.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 8508727.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso as questões preliminares suscitadas pelas partes apelante e apelada.

PRELIMINARES: DA EFICIÊNCIA DA AZUL NA RELAÇÃO COM OS CONSUMIDORES E DOS NOTÁVEIS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DA AZUL

Aduz o Apelante, inicialmente, que sempre preza por manter uma boa relação com seus consumidores, zelando pelo oferecimento das melhores soluções para que os consumidores cheguem aos seus destinos seguros e satisfeitos.

Destaca ainda, que a sua capacidade de resolver problemas já foi amplamente reconhecida pelos órgãos competentes, dentre eles, o selo de “empresa que respeita o consumidor ” recebido do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por ser uma das empresas que mais contribuiu para a resolução de conflitos por meio de composição amigável com seus consumidores.

Demonstrou, em suas preliminares, a sua eficiência na prestação de serviços, medida em que, mesmo sendo uma das empresas que mais transportou passageiros no ano de 2021.

Noutra ponta, ao relatar seus notáveis índices de eficiência, ressaltou que sempre fornece as melhores soluções para que seus consumidores cheguem aos seus destinos seguros e satisfeitos.

No entanto, tais argumentos não se demonstram suficientes para determinar a reforma da sentença expedida pelo juízo de 1º grau, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

as QUESTÕES PRELIMINARES.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o motivo do cancelamento do voo, o qual a apelante afirma ter ocorrido em razão da pandemia COVID-19, visto que crescimento exponencial das dispensas médicas dos funcionários da companhia aérea ocasionou a alteração de centenas de voos, estando fora do controle da Apelante.

No intuito de comprovar o alegado, anexou ao seu recurso matérias jornalísticas, nas quais, em que pese, afirmarem o cancelamento exorbitante dos voos em razão das dispensas médicas dos funcionários, estas não ocorreram na época dos fatos analisados
in casu
, o qual trata de situação ocorrida em dezembro de 2022, enquanto que as dispensas aconteceram em janeiro de 2022 e a redução dos voos no ano de 2020.

Ademais, em atenção aos fatos narrados, destaca-se que estes devem ser apreciados à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária, para a caracterização do dever reparatório, a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, como é o caso dos autos.

Neste passo, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de serviços defeituosos, devido ao risco da atividade desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme cita-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A apelante sustenta que o cancelamento do voo da autora ocorreu por fortuito externo, qual seja, pandemia COVID-19 e o crescimento exponencial das dispensas médicas dos funcionários da companhia aérea, fator que romperia o nexo de causalidade e a responsabilidade da Azul pelos fatos.

Sucede que as provas apresentadas pela apelante do suposto fortuito externo são frágeis. Limitou-se a reproduzir, no corpo de sua Apelação, notícias de mídias jornalísticas com data de meses ou anos anteriores ao fato em questão. As informações trazidas pela companhia aérea são abrangentes e imprecisas.

Diante disso, verifica-se que a apelante pouco colacionou ao feito que pudesse dar amparo às suas argumentações. Sua narrativa não goza de plausibilidade.

O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava.

O autor tinha expectativa de comprar uma passagem aérea, para chegar ao seu destino no horário desejado, porém, sua chegada ocorreu mais de 9 horas após o acordado.

Cumpre destacar que a responsabilidade da Recorrente é objetiva pelas falhas na sua prestação de serviço que causem danos ao consumidor e, sendo sua conduta lesiva à dignidade do Recorrido, estando presentes os requisitos para a configuração dos danos morais e a necessidade e de reparação em face da responsabilidade de que trata o art. 5
o
, inciso X, da Constituição Federal; o art. 186 c/c art. 927, do Código Civil e o art. 6
o
, inciso VI, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - RI: 00012814820168140039 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 19/12/2018)

“Pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do ato ilícito em si”

(REsp. 299.532/SP e REsp. 786.239/SP ).” (REsp nº 1.138.861/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 26.03.2012).

Desta forma, é coerente que o Recorrido não suporte o prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço da Recorrente, gerando transtornos que vão além do mero aborrecimento, como no caso relatado nos autos.

Noutra ponta, verifica-se a insatisfação do requerente Recorrente quanto a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na sentença a título de indenização por danos morais.

O arbitramento do valor correspondente à indenização a título de danos morais deve ser razoável e adequada às circunstâncias em que se deu o ato lesivo, devendo ser observados os incômodos sofridos, a gravidade da ofensa, a natureza do direito subjetivo fundamental violado, o caráter punitivo e compensatório da sanção e, principalmente, a repercussão dos fatos no âmbito psíquico do indivíduo lesado, o que fora observado na sentença.

Nota-se que o dano moral suportado pela apelante é inegável.

Resta apurar a extensão dos danos.

É cediço, outrossim, que o valor da reparação, no ordenamento jurídico pátrio, não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido:

"Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa"

(Al nº 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU nº 35-E, de 23.2.1999, p. 71).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cancelamento de voo. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. Danos materiais mantidos conforme a sentença. Honorários advocatícios mantidos. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070697727, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 05/10/2016).

(TJ-RS - AC: 70070697727 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/10/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2016)

Diante disso, a condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.

No caso em comento, o comportamento da apelante demonstra grau de reprovabilidade. O cancelamento do voo é injustificado, ficando o autor prejudicado, submetido a outra conexão aérea no aguardando no aeroporto por mais de 9 (nove) horas.

Deste modo, o valor da indenização fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, pois estabelecido em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não figura como fonte de enriquecimento e tampouco seja inexpressiva, razão pela qual, filio-me ao entendimento firmado pelo Douto Juízo a quo, impondo-se assim a manutenção da sentença ora combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/06/2023